Tribunal: STF
Processo: RvC 5555
Classe: RvC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Revisão criminal. Incompetência do STF. Art. 102, I, “j”, da CF/88. Art. 624 do CPP. Art. 263 do RISTF. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de revisão criminal proposta por Lazaro Martins Borges e Jose Saturnino de Oliveira contra decisão exarada nos autos do RHC 242.569 desta Suprema Corte.



    Os Requerentes foram condenados à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de corrupção passiva, previsto no artigo 308, §1º, do Código Penal Militar.



    Nos autos do RHC 242.569, manejado em favor dos ora Requerentes, a Defesa sustentou a ausência de provas suficientes para o decreto condenatório e ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 



    Em 19.6.2024, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos seguintes termos: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegada falta de provas e prescrição. Intempestividade. Art. 310 RISTF. RHC manejado contra decisão monocrática em RHC. Inadequação da via eleita. Não exaurimento da instância antecedente. Negativa de seguimento. ”



    Ato contínuo, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão negativa de seguimento ao RHC 242.569. A Primeira Turma desta Suprema Corte, recebeu os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual se negou provimento. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA FALTA DE PROVAS E PRESCRIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 310 RISTF. RHC MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação do Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF).



    3. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.



    4. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    Irresignada, a Defesa manejou novo agravo regimental contra o referido acórdão da Primeira Turma. Todavia, em 28.8.2024, não conheci do recurso dado seu manifesto descabimento, enquanto se voltava contra acórdão da 1ª Turma desta Suprema Corte, e não decisão monocrática. 



    Além disso, no dia 04.9.2024, não conheci dos embargos infringentes opostos pelos ora Requerentes por reputar incabível o recurso em sede de habeas corpus à falta de previsão normativa.



    Na presente via, a Defesa reitera as teses de ausência de provas suficientes para a condenação e ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (evento 1). Pugna pela absolvição e, sucessivamente, pela extinção da punibilidade dos Requerentes.  



    É o relatório. Decido.



    Consoante disposto na alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus julgados. Na mesma linha, o artigo 624 do Código de Processo Penal assevera que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. De outro lado, o artigo 263 do RISTF preceitua que “Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    A jurisprudência da Corte não diverge quando à sua incompetência para processar e julgar pedidos de revisão criminal fora das hipóteses expressamente contempladas no texto constitucional:



    AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 



    II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    III - Agravo não provido.



    (RvC 5.460-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2017).



    Inexistente, na hipótese, título penal condenatório emanado desta Suprema Corte, seja em ação penal originária, seja em recurso criminal ordinário, a evidenciar a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação revisional. 



    Em hipóteses tais, cabe ao Relator atuar monocraticamente, negando seguimento à revisão criminal, sem que isso implique transgressão ao princípio da colegialidade (RvC 5448, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2016).



    Por fim, ressalto que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer. Aliás, “Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes.” (HC 237.643-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.9.2024). 



    Ante o exposto, forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente